Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704195-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente, ora agravada (proc. no 0701644-35.2018.8.07.0001, ID no 79707534, págs. 1-4). 2. A agravante peticionou pleiteando a desistência do recurso (ID no 23554170). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 23554170) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília. 7. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO